Tribunal: STF
Processo: HC 252496
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ozias Vieira dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.162.994/PR (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O recorrente [paciente] foi condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 329 [opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio], § 1º [se o ato, em razão da resistência, não se executa, reclusão, de um a três anos] do CPP, e 121, caput [homicídio simples], e art. 121, caput, c. c. art. 14, inciso II [homicídio simples tentado], por três vezes, todos do Código Penal. (doc. 11, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A condenação de Ozias Vieira dos Santos se baseou exclusivamente na presunção de que ele assumiu o risco do resultado morte, ignorando a necessidade de análise mais aprofundada sobre sua conduta no momento do acidente.



    Não há nos autos prova inequívoca de que o paciente tinha consciência e vontade de produzir o resultado letal. Pelo contrário, há elementos que indicam negligência e imprudência, caracterizando o homicídio culposo.]



    O reconhecimento do dolo eventual sem fundamentação específica afronta o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e viola a garantia da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (doc. 1, p. 9).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se o conhecimento da presente impetração, bem como:



    1. A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação do paciente até o julgamento final deste habeas corpus;



    2. No mérito, a anulação do acórdão do STJ e o retorno dos autos à origem para nova análise da tese defensiva de desclassificação do homicídio doloso para culposo. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL LOCAL NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO PONTO OMISSO, CONTRADITÓRIO OU OBSCURO. HOMICÍDIO DOLOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTEMENTE VALORADAS. CONCLUSÃO DE DOLO EVENTUAL. SÚMULA 7 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.



    2. No caso, a petição de embargos de declaração da defesa não apontou objetivamente e claramente nenhum dos vícios contidos no artigo 619 do CPP.



    3. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.866.503/CE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).



    4. No caso, conforme o Tribunal de origem, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado morte, pois além de lesões corporais nas vítimas, conduzia o veículo em alta velocidade, atravessou a via preferencial, inclusive subindo na calçada, o que veio a culminar no grave acidente de trânsito, revelando o elevado dolo da conduta, nos termos do artigo 18, inciso I, do Código Penal.



    5. O Tribunal local, portanto, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontraria manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação.



    6. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático- probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.



    7. Nos termos da Súmula 231, desta Corte, “a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal”.



    8. Agravo regimental não provido. (doc. 10, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que também é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO CRIME EM QUESTÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 319 DO CPM. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar – CPM encontra-se devidamente comprovado nos autos, uma vez que, segundo conclusão das instâncias ordinárias, os policiais chantagearam as vítimas para que lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas à delegacia. II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – A conclusão de que o paciente praticou o crime descrito no art. 305 do CPM foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, pelo que fica afastado o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de prevaricação, tipificado no 319 do mesmo código. IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). V – Agravo regimental improvido. (HC 240.580 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DES-CLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.840 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator